Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA NA PÁGINA ELETRÔNICA DA AGRAVADA. EXCLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO.
1. A liberdade de imprensa e o direito à informação são garantias constitucionais, próprias do Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal reconhece tanto o direito de a imprensa informar à sociedade sobre acontecimentos e ideias relevantes (art. 220, CF), como assegura o direito de a sociedade ter amplo acesso na busca por informação (art. 5o, XIV, CF).
2. Apesar de existir uma nítida prevalência da liberdade de informação, ela não é absoluta, pois se exige que a informação divulgada seja legítima. Devem, assim, aqueles que exercem o direito de informar precaver-se a fim de não divulgarem inverdades ou propalarem ofensas aos indivíduos retratados nas suas publicações.
3. Evidencia-se a probabilidade do direito invocado se os elementos apresentados indicarem que a matéria jornalística veiculada em sítio eletrônico da recorrida transpôs os limites da legitimidade.
4. Tem-se por presente o perigo de dano quando, embora a matéria jornalística remonte a fatos datados de longa data, encontra-se divulgada até os dias atuais, sendo passível de acarretar prejuízos à imagem do agravante no âmbito pessoal e profissional.
5. Nos termos do art. 5o, LX, da Constituição da República, a restrição à publicidade dos atos processuais revela-se como providência excepcional, devendo ser aplicada somente quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem.
6. Deve ser indeferido o pleito de tramitação do processo em segredo de justiça, se, embora a situação posta tenha natureza pessoal e, a despeito de ter por objeto a exclusão de matéria jornalística em vista de seu suposto potencial difamatório, os fatos narrados não adentram na esfera de proteção da intimidade, não se enquadrando, assim, na hipótese prevista no inciso III do artigo 189 do Código de Processo Civil.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.